Tribunal: TJDFT
Processo: 0738980-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO PARA FORA DO ESTADO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DEPOIS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A vedação de retirada do veículo dado em garantia do financiamento do Distrito Federal contraria o disposto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, que estabelece que a propriedade e a posse plena do bem se consolidam no patrimônio do credor fiduciário decorrido o prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão sem a purga da mora.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.